Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706137-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO RECORRIDO: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. LEI No 13.188/2015. AFRONTA À DIREITOS DA PERSONALIDADE DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 13.188/2015 assegura o exercício do direito de resposta àqueles que atentem contra direitos da personalidade do ofendido, pessoa natural ou jurídica. 2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 3. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. 4. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade da Requerente. Nesse contexto, não configurada hipótese capaz de conceder o direito de resposta à Autora, nos termos assegurados pela Lei no 13.188/2015. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, caput, §§1 e 3o, da Lei 13.188/15, defendendo que, após ter tomado conhecimento do teor da publicação ofensiva, teria direito de resposta, fazendo divulgar, de forma proporcional, texto elucidativo para rebater de forma específica tudo aquilo que julgar pertinente à defesa de sua honra. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 2o, caput, §§1 e 3o, da Lei 13.188/15. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, para concretizar o almejado direito de resposta, devem estar presentes condutas ilícitas e/ou abusivas, mediante mácula ao direito de imagem da pessoa natural ou jurídica. Diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade ... Contudo, no caso em apreço, a matéria jornalística não transborda do exercício legítimo do direito de informação. ... Dessa maneira, conclui-se que a mera divulgação de informações verídicas, no legítimo exercício do direito de expressão e de informação, com evidente animus narrandi, não pode ser reputada como atentatória à honra ou à imagem da pessoa. ... Por conseguinte, inexiste hipótese capaz de conceder o direito de resposta à Autora. (ID 65753240). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023